Tribunal: STF
Processo: ARE 1468748
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CSLL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI nº 13.169/2015. ANTERIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5485, ajuizada pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, firmou compreensão no sentido de que a diferenciação de alíquotas da CSLL para as empresas de seguro, como no caso destes autos, estabelecidas pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional. Na oportunidade, restou expressamente afastada a alegada violação dos princípios do não-confisco, da isonomia, da isonomia e da capacidade contributiva. 2. O artigo 17, inciso I, da Lei Federal nº. 13.169/15, determina que a majoração da alíquota da CSLL incida a partir do primeiro dia útil do quarto mês subsequente ao da publicação da Medida Provisória nº. 675/15. 3. O Supremo Tribunal Federal há muito já firmou compreensão no sentido de que a anterioridade nonagesimal deve ser observada a partir da Medida Provisória que houver instituído ou modificado a contribuição, como no caso dos autos. 4. A orientação da Corte Suprema, firmada a partir do julgamento da ADI 2.325-MC, considera que, em regra, o princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta. 5. No caso dos autos, a lei de conversão em nada mudou a situação da apelante, tampouco restou configurada a situação de inovação legislativa. Logo, não se justifica o marco inicial como sendo a partir da publicação da lei. 6. Recurso de apelação desprovido.” (doc. eletrônico 18, p. 12)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 150, III, c; e 195, § 6º, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque esta Suprema Corte se manifestou pela possibilidade da majoração de alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido por meio de Medida Provisória. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO–CSSL. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEDIDA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO EQUIPARAR TRIBUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1218829-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/10/2019)



     “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS PARA REEDIÇÃO. SÚMULA 651 DO STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP 1.807/1999 e suas reedições. Súmula 651 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 804.464 ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 30/9/2015) 



     Por outro lado, esta Suprema Corte firmou entendimento pela validade da criação de alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão da atividade econômica exercida pelo contribuinte, conforme disposto no art. 195, § 9º, da Constituição Federal. Vejamos:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1243054 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/06/2020)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Alíquota diferenciada. Instituições financeiras e equiparadas. 4. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia tributária. 5. Precedentes de ambas as turmas e do Plenário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.108.815 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/6/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CSLL. MP nº 675/15. Lei nº 13.169/15. Artigo 246 da CF/88. Majoração de alíquota anteriormente fixada. Ausência de regulamentação. Artigo 195, § 9º, da CF/88. Diferenciação de alíquotas. Possibilidade. 1. A MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15, não regulamentou emenda constitucional, mas apenas majorou a alíquota da CSLL já anteriormente exigida. 2. O art. 246 da Constituição Federal veda a edição de medida provisória que regulamente dispositivos da Carta Magna objetos de alteração por emendas constitucionais promulgadas de 1º de janeiro de 1995 até a data da promulgação da EC nº 32, de 2001. 3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de se estabelecerem alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão, dentre outros critérios, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.113.061 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15/6/2018) 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A atribuição de alíquota diferenciada a determinada atividade econômica (instituições financeiras) não viola o princípio da igualdade, assim como não é dado o Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, equiparar cargas tributárias entre contribuintes distintos, com base no referido princípio. Precedentes. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, por expressa dicção legal e como atesta o Tribunal de origem. Precedente: RE-AgR 528.160, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.06.2013. 4. A majoração de alíquota de CSLL por medida provisória não atrai a aplicação obstativa do art. 246 da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 659.534/PR AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/10/2017) 



     Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator